Tribunal: TJES
Processo: 0000017-46.2025.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Simples
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000017-46.2025.8.08.0039

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENATO DOMINGOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. CONDUTA HABITUAL DE INTIMIDAÇÃO E CONTROLE. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA INJÚRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em ação penal proposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal), em contexto de violência doméstica, à pena de 06 meses de detenção e 02 anos de reclusão, além de dias-multa. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de violência psicológica ou a desclassificação para injúria, bem como a redução das penas-bases e a aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de violência psicológica contra a mulher; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de injúria; e (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser revista, com eventual afastamento de circunstâncias judiciais negativas e redução proporcional das penas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, declarações da vítima e demais elementos colhidos na fase investigativa e judicial.

4. O depoimento da vítima apresenta coerência e harmonia com os demais elementos probatórios, possuindo especial relevância em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, que frequentemente ocorrem sem testemunhas.

5. A prova dos autos demonstra comportamento reiterado do acusado consistente em ameaças, humilhações e intimidações contra sua genitora, causando-lhe intenso abalo emocional e obrigando-a, por diversas vezes, a deixar a própria residência por medo, circunstâncias que configuram o crime de violência psicológica contra a mulher.

6. A conduta não se amolda ao crime de injúria, pois não se evidencia mero ataque à honra subjetiva da vítima, mas sim um contexto reiterado de controle, constrangimento e ameaça voltado a provocar dano emocional e limitar sua liberdade.

7. Na dosimetria da pena, deve ser afastada a vetorial negativa relativa à personalidade do agente, diante da ausência de elementos concretos nos autos aptos a demonstrar traços de personalidade voltados à prática delitiva.

8. As circunstâncias judiciais relativas à conduta social, circunstâncias e consequências do crime permanecem negativadas, com reforço argumentativo admissível em recurso exclusivo da defesa, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.214.

9. O afastamento de circunstância judicial negativa impõe a redução proporcional das penas-bases, mantendo-se, contudo, as agravantes previstas no art. 61, II, “e” e “f”, do Código Penal, por terem os crimes sido cometidos contra pessoa idosa e no contexto de relações domésticas.

10. A detração penal não é aplicada, pois o tempo de prisão cautelar não altera o regime inicial de cumprimento da pena fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, quando coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos.

2. A reiteração de ameaças, humilhações e intimidações que causem dano emocional e restrinjam a liberdade da vítima caracteriza o crime de violência psicológica contra a mulher previsto no art. 147-B do Código Penal.

3. A ausência de elementos concretos acerca da personalidade do agente impede a valoração negativa dessa circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena.

4. O afastamento de circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa impõe a redução proporcional da pena-base, admitindo-se o reforço argumentativo das demais vetoriais sem configuração de reformatio in pejus.

5. A detração penal pode ser afastada quando o período de prisão cautelar não altera o regime inicial de cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “e” e “f”, 140, 147 e 147-B; CPP, art. 387, § 2º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020; STJ, REsp 2.058.971-MG, REsp 2.058.976-MG e REsp 2.058.970-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 28.08.2024 (Tema 1214); STJ, REsp 1.843.481/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 07.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
GENATO DOMINGOS DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática do crime descrito no art. 147 do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, e do crime descrito no art. 147-B do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido da prática do crime descrito no art. 147-B do Código Penal ou sua conduta seja desclassificada para o delito descrito no art. 140 do Código Penal.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que as penas-bases sejam fixadas no patamar mínimo legal.

Requer, ainda, seja operada a detração do período em que o acusado esteve preso preventivamente.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, requerendo a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, ao Id. 18226817, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
GENATO DOMINGOS DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pancas/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática do crime descrito no art. 147 do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, e do crime descrito no art. 147-B do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória, para que o acusado seja absolvido da prática do crime descrito no art. 147-B do Código Penal ou sua conduta seja desclassificada para o delito descrito no art. 140 do Código Penal.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria da pena, para que as penas-bases sejam fixadas no patamar mínimo legal.

Requer, ainda, seja operada a detração do período em que o acusado esteve preso preventivamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, narrando que, no dia 07 de abril de 2025, por volta das 18h56min, no Córrego Alto Pancas, neste Município e Comarca de Pancas/ES, o acusado causou danos emocionais à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, bem como ameaçou por palavras e ações de causar mal injusto e grave à vítima Maria José Domingos, sua genitora.

Consoante a inicial acusatória, no dia dos fatos, policiais militares se deslocaram até o Córrego Alto Pancas para atender a uma ocorrência. Ao chegarem no endereço, realizaram contato com a vítima, Sra. Maria José Domingos, que estava sendo amparada por familiares, pois havia sido ameaçada e expulsa de casa por seu filho, ora acusado, que falou que a mataria, e que já tinha matado no passado.

Depreende-se dos autos que a vítima e o acusado residem na mesma casa e, assim como no dia dos fatos, reiteradamente, o réu consome bebidas alcoólicas, tornando-se agressivo. Nessas ocasiões, ele profere ameaças de morte contra a mãe e seu atual companheiro, forçando-a a sair de casa e, por diversas vezes, a dormir ao relento, o que tem lhe causado profundos abalos emocionais, comprometendo sua saúde mental e seu bem-estar.

Cumpre ressaltar que o acusado possui condenação anterior pelo homicídio do ex-companheiro da vítima, e encontrava-se em liberdade há cerca de quatro meses à época dos fatos.

Desde então, tem causado frequentes transtornos à ofendida, constando na denúncia que, de acordo com suas declarações, as ameaças proferidas pelo filho frequentemente envolvem insinuações de que ele mataria novamente, afirmando que já matou uma vez e que não hesitaria em fazê-lo outra vez. No dia dos fatos, reiterou tais ameaças, além de proferir diversos xingamentos contra a vítima.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que condenou o acusado, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade dos crimes de ameaça e de violência psicológica contra a mulher restaram comprovados pelo boletim unificado, pelos termos de declaração prestados durante a fase investigativa, pelo auto de prisão em flagrante delito, pelas fotografias juntadas aos autos e pelo relatório final de inquérito policial.

A autoria, em que pesem as alegações defensivas, também restou comprovada, vejamos:

Em Juízo, a vítima confirmou os fatos narrados na denúncia e relatou com detalhes a dinâmica dos fatos. Afirmou que o acusado, seu filho, foi morar em sua casa após sair da prisão, local em que esteve pois matou o ex-companheiro da ofendida, seu padrasto. Relatou que o réu prometeu que não beberia mais, no entanto, logo retomou o vício e passou a praticar agressões verbais, xingamentos e ameaças, especialmente quando contrariado.

A vítima afirmou que ficava com medo do acusado, principalmente depois do que ele fez com o seu esposo e, por isso, saía de casa. Afirmou que já ficou por três dias fora de casa em razão do medo que sentia do acusado. Disse que, no dia dos fatos, não ligou para a polícia, pois não tem conhecimento acerca dos telefones para contato, mas que outra pessoa o fez.

A ofendida confirmou que sentia medo do acusado e que saía de casa em razão do temor que sentia do acusado. Afirmou que ele nunca a agrediu fisicamente, mas sempre proferia agressões verbais, além de ter ameaçado e desferido um tapa no rosto de seu atual companheiro. Disse que, quando o acusado acabou com a vida de sue ex-marido, também acabou com a sua vida e asseverou que não confia no acusado, além de relatar que o acusado, em uma oportunidade, torceu seu pescoço.

O policial militar Matheus afirmou que o local em que ocorreram os fatos é de difícil acesso, há aproximadamente quarenta minutos de distância de Pancas. Afirmou que a comunidade do local tem muito medo do acusado. Disse que o acusado se aproveitou do temor da comunidade para proferir as ameaças e relatou, ainda, que a vítima e os populares afirmaram que, desde que o acusado havia saído da prisão, estava aterrorizando sua genitora.

O acusado, por sua vez, negou a prática dos fatos, atribuindo a culpa do ocorrido à vítima, sustentando que ela bebe. Disse que a vítima saiu de casa por vontade própria, apesar dos avisos do acusado para que tomasse cuidado. Relatou, ainda, que a vítima interpretou seus conselhos como ameaças, mas que jamais faria isso com sua genitora. Disse que os fatos foram invenções de sua mãe, em razão de ciúmes.

Diante dos depoimentos colhidos em sede judicial, entendo que não assiste razão quanto ao pleito absolutório ou de desclassificação do delito descrito no art. 147-B.

Isso porque o depoimento judicial da vítima foi coerente e coeso, além de ter se revelado harmônico desde a fase inquisitorial, não existindo motivos para dele duvidar.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Cumpre salientar, ainda, que, conforme se depreende do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, em casos de violência doméstica, deve ser adotada interpretação que reflita a realidade do grupo subordinado, levando-se em conta as situações concretas, em que há um desequilíbrio entre as partes.

Destarte, revela-se acertada a decisão do Juízo
a quo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

O pedido de desclassificação de violência psicológica contra a mulher também não merece acolhimento.

O delito, incluído no Código Penal pela Lei nº 14.188/2021, busca punir aquele que causa
dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação.

Acerca do tema, Greco (2025) pontua que, para a consumação do delito, deve haver reiteração no comportamento que vise a abalar psicologicamente a mulher:

(...) Entendemos que para que ocorra a consumação, faz-se necessária que a conduta seja habitual, isto é, que
o agente, reiteradamente, pratique determinado comportamento, visando abalar psicologicamente a mulher. Importante frisar que a infração penal restará consumada mesmo que a mulher não se tenha deixado abalar com a conduta do agente.
(...) Importante frisar, ainda, que um ato impulsivo, um xingamento, uma falta de educação momentânea, não têm o condão de configurar a infração penal em estudo, podendo-se falar, dependendo da hipótese, em crime contra a honra.

(...) (GRECO, Rogério; Curso de Direito Penal: Artigos 121 a 212 do Código Penal; 22ª Edição; Ebook; Rio de Janeiro: Atlas, 2025; Pág. 990)

No caso dos autos, entendo que restou comprovada reiteração do acusado na prática de atos que almejavam tolher a liberdade de sua mãe e abalá-la emocionalmente. Vale destacar que, em razão do comportamento habitual do acusado, a vítima se viu obrigada a deixar sua casa e alojar-se na casa de amigos ou conhecidos para que se sentisse segura.

O crime de injúria, por outro lado, descrito no art. 140 do Código Penal, tutela a honra subjetiva da vítima, exigindo-se, para a sua configuração a demonstração do
animus injuriandi.

Na situação fática em comento, entretanto, verifico que não foi comprovado o intento positivo e deliberado do acusado de lesar a honra da vítima, tendo em vista que as provas existentes no processo apontam para a intenção do acusado de causar dano emocional à vítima, mediante ameaça, constrangimento e humilhação e, principalmente, limitando o seu direito de ir e vir.

Destarte, deve-se manter a classificação do delito, da forma como realizado na sentença condenatória.

No tocante à dosimetria da pena, verifico que o Juízo sentenciante utilizou fundamentação semelhante para os delitos de ameaça e violência psicológica contra a mulher.

Na primeira fase, foram negativadas sete circunstâncias judiciais, nos seguintes termos:

Culpabilidade: Elevadíssima. O crime foi praticado contra a própria genitora, pessoa idosa (64 anos à época dos fatos), que o acolheu em sua residência após ele sair do sistema prisional por ter cometido homicídio contra o ex-companheiro dela. O réu violou a hospitalidade e a confiança materna, demonstrando reprovabilidade extrema. Vetorial negativa.
Antecedentes: O réu possui condenação anterior por crime de homicídio, conforme amplamente mencionado nos autos e confirmado pelo próprio réu em interrogatório. Vetorial negativa.
Conduta Social: Desajustada, marcada pelo uso abusivo de álcool e agressividade no meio em que vive, causando terror na comunidade local. Vetorial negativa.
Personalidade: Voltada à prática delitiva e ao comportamento violento, manipulador e controlador, conforme descrito pelo policial militar e pela vítima. Vetorial negativa.
Motivos: Fúteis. O crime era praticado porque o réu era contrariado em seu vício de álcool. Vetorial negativa.
Circunstâncias: Graves. O crime foi praticado no recôndito do lar, em zona rural de difícil acesso, dificultando o pedido de socorro pela vítima. Vetorial negativa.
Consequências: Extrapolaram o tipo. A vítima foi forçada a abandonar seu próprio lar por dias, vivendo em "desassossego" e medo constante. Vetorial negativa.
Comportamento da Vítima: Em nada contribuiu para o delito.

Após a análise das circunstâncias fáticas em que o delito foi praticado, entendo que deve ser afastada a negativação da personalidade do agente, tendo em vista que não restaram demonstrados nos autos elementos aptos a atestar suas qualidades morais.

No mais, entendo que a conduta social deve ser negativada, pois o acusado apresenta comportamento agressivo reiterado no ambiente familiar e comunitário, aterrorizando sua genitora e os demais moradores da localidade.

Tais atitudes revelam incapacidade de convivência social minimamente harmoniosa, perturbando não apenas o núcleo familiar, mas também a comunidade em que está inserido.

A valoração negativa das circunstâncias do crime também deve ser mantida, tendo em vista que o imóvel situa-se em zona rural de difícil acesso, o que naturalmente dificulta o pedido de socorro e amplia a vulnerabilidade da vítima diante das ameaças e da violência psicológica praticadas pelo acusado. Esse contexto potencializa o sofrimento da vítima e evidencia aproveitamento da situação de isolamento geográfico para exercer controle e intimidação.

As consequências do crime tampouco são positivas, considerando-se que a vítima, em razão do medo constante e das ameaças reiteradas, foi forçada a abandonar o próprio lar por dias, permanecendo em estado contínuo de angústia, insegurança e desassossego.

Além do abalo emocional imediato, a situação gerou grave comprometimento de sua tranquilidade e saúde psicológica, justamente no ambiente em que deveria desfrutar de proteção e estabilidade. O sofrimento experimentado pela vítima extrapola o resultado típico da ameaça ou da violência psicológica, justificando a valoração negativa desta vetorial.

Diante disso, para o crime de ameaça, fixo a pena-base em 04 (quatro) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Para o crime de violência psicológica contra a mulher, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes descritas no art. 61, II,
“e”
e
“f”
, tendo em vista que os crimes foram cometidos em desfavor de pessoa idosa e prevalecendo-se de relações domésticas
.

Nesse ponto, mantenho o agravamento das penas da forma realizada pelo magistrado
a quo
, a fim de evitar o
bis in idem
.

Destarte, para o crime de ameaça, aumento a pena em 01 (um) mês, fixando a pena intermediária em 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção.

Para o crime de violência psicológica contra a mulher, agravo a pena em 03 (três) meses, fixando a reprimenda intermediária em 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição das penas, de forma que torno definitivas as reprimendas de 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção e 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e, no que tange ao pedido de detração em que o acusado permaneceu preso preventivamente, deixo de operá-la, tendo em vista que não seria alterado o regime inicial, que foi lastreado nos maus antecedentes e nas circunstâncias judiciais negativas em desfavor do acusado. Nesse sentido:

Não viola o art. 387, § 2º, do CPP a sentença que deixa de fazer a detração, quando o desconto do tempo de prisão cautelar não teria o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena fixado ao réu. STJ. 6ª Turma. REsp 1.843.481/PE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 7/12/2021.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir as penas aplicadas ao acusado para 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção, para o crime de ameaça e 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para o crime de violência psicológica contra a mulher e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

É como voto.